Tribunal: TJES
Processo: 5014350-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014350-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DENILSON MOTIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5014350-06.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DENILSON MOTIM

Advogado do(a) AGRAVANTE: ILDO SOUZA DE ALMEIDA - ES28832-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.

HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE
.
PROVAS
DE AUTORIA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
PERDA DE 1⁄4 DOS DIAS REMIDOS. FRAÇÃO PROPORCIONAL.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há insuficiência probatória para fins de reconhecimento da falta grave, visto que as informações colhidas durante a instrução do referido procedimento disciplinar, bem como a ligação realizada no aparelho telefônico para genitora do agravante, foram suficientes para aferir a conduta faltosa.

2. Comete falta grave o apenado que tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

3. Não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância ao caso, pois o uso de aparelho celular, na tentativa de contato externo ao ambiente prisional, é conduta que representa violação à segurança institucional do cárcere, revestindo-se, assim, de tipicidade material.

4. A Legislação indica apenas o limite máximo para a penalidade. Por outro lado, embora seja corolário legal da prática de falta grave a perda de dias remidos, não há a cominação abstrata da fração mínima para o desconto. No caso em voga, o juízo
a quo

agiu com acerto ao decretar a perda de 1⁄4 (um quarto) dos dias remidos, em razão da gravidade de prática faltosa.

5. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5014350-06.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DENILSON MOTIM

Advogado do(a) AGRAVANTE: ILDO SOUZA DE ALMEIDA - ES28832-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de

DENILSON MOTIM
,

em face da r. Decisão (Id. 6769994, pp. 06/07) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos do processo de execução penal tombado sob nº 0000973-27.2017.8.08.0012, por meio da qual foi reconhecida a prática de falta grave pelo agravante e decretada a sua regressão para o regime fechado, determinando novo marco interruptivo para fins de progressão de regime e a perda de 1⁄4 (um quarto) dos dias remidos.

Nas razões recursais (Id. 6769994, pp. 01/05), a d. Defesa requer a absolvição do agravante ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do princípio da insignificância e, alternativamente, requer a desclassificação da falta disciplinar para natureza média. Por fim, pleiteia que a perda dos dias remidos seja fixada no patamar de 01 (um) dia.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Segundo consta dos autos, o agravante deu causa à instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 152/2023 (Id. 6769994, 08/39), porquanto, no dia 25/4/2023, durante procedimento de inspeção nos pavilhões 4-A e 4-B, foi identificado por um servidor que um aparelho celular fora descartado pela ventana do pavilhão 4-B.

Por conseguinte, após análise do aparelho, identificou-se que fora efetuada uma ligação para a genitora do agravante.

Quando do julgamento em sede administrativa, a Comissão Disciplinar aplicou a sanção disciplinar em razão do cometimento da falta grave prevista no art. 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, em razão do uso de aparelho celular de forma indiscriminada durante o cumprimento da pena (Id. 6769994, pp. 36/39).

Em audiência de justificação designada para apurar os fatos (videoconferência disponibilizada no mov. 341.1 do SEEU), o agravante prestou depoimento e negou que tenha feito uso do telefone
.
O Juízo
a quo,
não acolhendo as justificativas apresentadas pelo apenado, homologou a falta grave praticada pelo reeducando, com fulcro no art. 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, promovendo a regressão do regime semiaberto para o fechado, determinando a interrupção do lapso temporal para contagem de novos benefícios, e a perda no patamar de 1⁄4 (um quarto) dos dias remidos.

Após detida análise dos autos, entendo que
não
assiste razão à Defesa.
Explico.

Acerca da alegada
insuficiência probatória,
a d. Defesa aduz em primeiro momento que a falta disciplinar fora distribuída a vários apenados sem individualização das condutas. Em seguida, destacou que “(...)
as declarações dos funcionários são tendenciosas, em vista do interesse em manter como legítimo o trabalho prestado e, portanto, devem ser vistas com a devida cautela, sendo insuficientes para sustentar a anotação da falta
(...)”

Da análise do caderno processual, observo que o assessor jurídico João Caetano Guarçoni Tunholi em depoimento (Id. 6769994, p. 26) informou o seguinte:

“
Que no dia da ocorrência encontrava-se na base dos agentes desta Unidade quando o Chefe de Segurança lhe disse que iriam fazer uma revista no pavilhão 04 e pediu que vigiasse as ventanas doo pavilhão 4-B, apenas para verificar se nada ilícito seria jogado para fora; Que no momento da entrada dos servidores no referido pavilhão observou algo suspeito ser arremessado por uma das ventanas, caindo próximo a tela de proteção do pavilhão; (...)
Que junto com o inspetor Fávio começou a fazer buscas nas proximidades de onde viu o objeto cair, ocasião na qual foi encontrado o aparelho celular desmontado, sendo que a capa traseira havia se soltado e a bateria caído.
(...)”

Por sua vez, da análise do histórico de ligações do aparelho, uma das chamadas realizadas fora destinada à mãe do apenado.

Assim, não há insuficiência probatória para fins de reconhecimento da falta grave, visto que as informações colhidas durante a instrução do referido procedimento disciplinar, bem como a ligação realizada no aparelho telefônico para a genitora do agravante, foram suficientes para aferir a conduta faltosa.

Em relação à
desclassificação p
a
r
a

f
alta de natureza média
, esclareço, primeiramente, que nos termos do art. 50, inciso VII, da Lei e Execuções Penais, comete falta grave o apenado que “
tiver em sua posse,
utilizar

ou fornecer
aparelho telefônico
, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo
”.

Desta forma, nos termos da Lei de Execuções Penais, não há que se falar em aplicação de falta média à conduta ora analisada, visto que expressamente tipifica a falta grave a utilização de aparelho telefônico.

Corroborando o meu entendimento, destaco os seguintes julgados do c. Superior Tributal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL DE DECISÃO MONOCRÁTICA PELO RELATOR. INFRAÇÃO DISCIPLINAR GRAVE. CONSECTÁRIOS DECORRENTES DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. SÚMULA N. 534 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante previsto no Código de Processo Civil, no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e sintetizado no Enunciado Sumular n. 568 desta Corte Superior, "[o] relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema", como na hipótese, de modo que a prolação de decisão monocrática não constitui ofensa ao princípio da colegialidade.

2. Também nos termos da compreensão consolidada desta Corte Superior, "comete falta grave o condenado que tiver em sua posse,
utilizar
ou fornecer
aparelho telefônico
, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo" (HC n. 696.038/PR, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 14/12/2021).

3. Ademais, "[o] cometimento de falta grave no cumprimento da execução penal tem como consequência a regressão de regime, não havendo ilegalidade na sua fixação para forma mais gravosa do que a fixada no édito condenatório, sem importar em afronta ao instituto da coisa julgada" (HC n. 305.685/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 3/5/2016).

4. O entendimento jurisprudencial consolidado deu origem ao texto do Enunciado Sumular n. 534 do STJ, segundo o qual "[a] prática da falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração".

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 785.404/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE/USO DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA GRAVE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE.. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. In casu, a conduta do sentenciado amolda-se à previsão contida no art. 50, inciso VII, da Lei n. 7.210/1984, que estabelece constituir falta disciplinar de natureza grave a posse/uso de aparelho celular
.

2. De fato, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que
a posse/uso de aparelho celular
, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria,
constitui falta grave
, sendo prescindível a realização de perícia no aparelho telefônico ou seus acessórios com a finalidade de se atestar sua funcionalidade.

3. Registre-se que firmou-se neste Tribunal orientação jurisprudencial de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral (HC n. 391.170/SP, Rel. Ministro. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334.732/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016.

4. A pretensão de reconhecimento da atipicidade demanda profunda incursão em matéria fática, o que é vedado em habeas corpus.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 671.045/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

Assim, escorreita a r. Decisão agravada, por meio da qual fora decretada a regressão para o regime fechado e determinado novo marco interruptivo para fins de progressão de regime, em razão do reconhecimento da prática de falta grave.

Não há que se falar, ademais, na aplicação do
princípio da insignificância
ao caso, pois o uso de aparelho celular, na tentativa de contato externo ao ambiente prisional, é conduta que representa violação à segurança institucional do cárcere, revestindo-se, assim, de tipicidade material. Sobre a vedação da aplicação do princípio, já decidiu este eg. Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. ARTIGO 52, CAPUT, E ARTIGO 118, INCISO I, AMBOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E FIXAÇÃO DE NOVO PRAZO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 2. TESE DE QUE O APENADO AGIU AMPARADO PELA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO ACOLHIDA. 3. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL. (...) 3. “
No ambiente carcerário, calcado na disciplina e no dever de respeito às regras e determinações,

os atos de indisciplina e desrespeito não constituem infrações de somenos importância, motivo pelo qual não se cogita a aplicação do princípio da insignificância.
(...) (TJES, AGExp 5003988-42.2023.8.08.0000. Rel. Des. Eder Pontes da Silva. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 03/8/2023)

No que se refere ao
patamar
aplicado para
perda dos dias remidos
,
a defesa técnica requer seja aplicado a perda de 01 (um) dia remido em razão da falta cometida, nos termos do art. 127, da Lei de Execuções Penais.

Pois bem, é cediço que a perda dos dias remidos ocorrerá
em até 1/3 (um terço)
, nos termos do art. 127, da Lei de Execuções Penais, observando os critérios estabelecidos no art. 57, do mesmo diploma legal.

Destaco ainda que
“a
Legislação indica apenas o limite máximo para a penalidade. Por outro lado, embora seja corolário legal da prática de falta grave a perda de dias remidos, não há a cominação abstrata da fração mínima.

Por isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina que tal estipulação seja procedida pelo Juiz das Execuções Criminais.” (HC n. 692.749/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 6/10/2021.)

No caso em voga, verifico que o juízo
a quo

agiu com acerto ao decretar a perda de 1⁄4 (um quarto) dos dias remidos, em razão da gravidade de prática faltosa.

Digno de nota ressaltar que a fração aplicada não foi a mais gravosa (1/3), indicando, portanto, que houve análise das circunstâncias do caso na aplicação da reprimenda.

Portanto, entendo que a fração aplicada é proporcional à falta praticada, nos termos da jurisprudência pátria, bem como a Lei da Execuções Penais.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. Decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)